Tribunal: STF
Processo: ACO 2988
Classe: ACO
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-09-12

Ementa:
Ementa: Direito Administrativo e Previdenciário. Referendo de liminar em ação cível originária. Compensação previdenciária.



    1.  Ação cível originária movida pelo Distrito Federal e pelo IPREV/DF em face da União e do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), com objetivo de tornar efetivo o sistema de compensação previdenciária do art. 201, § 9º, da CF/1988.



    2.  Liminar deferida e confirmada em julgamento de mérito para autorizar a retenção pelo Distrito Federal, com o subsequente repasse ao IPREV/DF, do montante mensal das contribuições previdenciárias devidas ao Regime Geral de Previdência Social, até o valor do estoque da compensação previdenciária escriturado pelo INSS, constante do relatório do sistema Dataprev emitido em 03.07.2017. 



    3.  Alegações de que a União tem indeferido a emissão de certidão negativa de débitos conjunta da PGFN/RFB (ou certidão positiva com efeitos de negativa), em vista dos débitos controvertidos no âmbito da presente ação, apesar do referendo pelo Plenário de tutela de urgência anterior para impedir a inscrição do Distrito Federal e dos entes a ele vinculados nos cadastros federais de inadimplência.



    4.  Referendo da tutela de urgência para que a União se abstenha de considerar possível irregularidade dos créditos compensados na forma do acórdão de mérito para fins de emissão da certidão de regularidade fiscal em favor do Distrito Federal e dos entes a ele vinculados.